Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710571-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI JOSE SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA DECISÃO DAVI JOSÉ SANTIAGO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 62250289, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores que move contra SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, especialmente a declaração de imposto de renda. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n.61787287. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 98, caput, CPC, dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante-autor litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública e, conforme cópia da CTPS e do contracheque, ele é contratado por empresa particular na qual exerce o cargo de técnico segurança do trabalho e auferiu no mês de fevereiro/2020 renda bruta de R$ 3.020,84 e líquida de R$ 2.552,00 (id. 61787288, pág. 3 e id. 61787289, pág. 3), circunstâncias que não infirmam a declaração de hipossuficiência prestada nos autos, especialmente se consideradas as despesas com alimentação, moradia, transporte, vestuário, etc (id. 61787287, pág. 2). Assim, com respeitosa vênia, não se constata incompatibilidade entre a declaração de insuficiência e a condição econômica do agravante-autor que se extrai dos elementos dos autos; em consequência, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, diante da determinação de recolhimento das custas, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora